Tribunal: TJSP
Processo: 2287680-44.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Silmar Fernandes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas- Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar – Risco de reiteração delitiva- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal Constrangimento ilegal não evidenciado –

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de drogas- Flagrante delito - Conversão da prisão em flagrante em preventiva – Circunstâncias da prisão que neste momento processual não justificam a revogação da custódia cautelar – Risco de reiteração delitiva- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a instrução criminal Constrangimento ilegal não evidenciado – ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080267
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2287680-44.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracaia, em que é paciente BRUNO
APARECIDO CUNHA LIMA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
SILMAR FERNANDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287680-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16496
2
Habeas Corpus no
2287680-44.2019.8.26.0000
Voto
Impetrante:
16496
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente:
Bruno Aparecido Cunha Lima
HABEAS CORPUS Tráfico de drogas- Flagrante delito -
Conversão da prisão em flagrante em preventiva

Circunstâncias da prisão que neste momento processual não
justificam a revogação da custódia cautelar
Risco de
reiteração delitiva- Medidas cautelares do artigo 319 do CPP
que se mostram insuficientes a garantir a ordem pública e a
instrução criminal Constrangimento ilegal não evidenciado
ORDEM DENEGADA.
1. Trata-se de habeas corpus, impetrado pela
Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de Bruno Aparecido
Cunha Lima, contra ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Piracaia, em que alega que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal
nos autos do processo 1501516-34.2019.8.26.0545.
Esclarece que o paciente foi preso em flagrante
delito aos 18 de dezembro de 2019 pela prática em tese do delito do artigo 33
da Lei 11.343/06. Sustenta inexistirem os requisitos da prisão preventiva e
que a decisão que decretou a custódia cautelar carece de fundamentação
idônea, eis que calcada tão somente na gravidade em abstrato do delito. Alega
que o paciente possui condições pessoais favoráveis, cabendo medidas
diversas da constrição.
Requer o deferimento da liminar a fim de que seja
revogada a custódia preventiva, com ou sem a aplicação das medidas
cautelares do artigo 319 do CPP. Ao final, requer a confirmação da ordem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287680-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16496
3
Juntou documentos.
Indeferida a liminar durante Plantão Judiciário de
Segunda Instância (fls. 45/47) e prestadas informações pela autoridade
impetrada (fls. 52/53), a douta Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 91/93).
É o relatório.
2. Segundo consta dos autos, o paciente foi preso
em flagrante no dia 27 de setembro de 2019 pela prática em tese do artigo 33
da Lei 11.343/06, pois trazia consigo 3 porções de maconha, com peso de
13,34g. Na data seguinte, durante audiência de custódia, a prisão foi
convertida em preventiva.
Conforme noticiado, os milicianos realizavam
patrulhamento de rotina quando avistaram uma motocicleta ocupada por dois
indivíduos em atitude suspeita, que ao receber sinal sonoro de parada passou
a empreender fuga pelas ruas do município em alta velocidade. Durante a
perseguição, ao passar por um posto de combustíveis o garupa pulou do
veículo continuando os milicianos em perseguição ao condutor que foi
abordado instantes depois. Realizada a abordagem, em revista pessoal, os
milicianos localizaram com o paciente os entorpecentes acima descritos e a
quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) em notas trocadas.
Vale destacar, inicialmente, que a prisão cautelar
não viola o princípio constitucional da presunção de inocência. Nesse sentido,
julgado do Colendo Supremo Tribunal Federal: “Já se firmou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287680-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16496
4
jurisprudência desta Corte no sentido de que a prisão cautelar não viola o
princípio constitucional da presunção de inocência, conclusão essa que
decorre da conjugação dos incisos LVII, LXI e LXVI, do art. 5o da CF.
Habeas corpus indeferido” (1a Turma - j. 26.04.94 Rel. Moreira Alves RT
159/213).
Desta
forma,
a
decisão
atacada
preenche
plenamente os requisitos mínimos de fundamentação exigidos para a
decretação da excepcional custódia cautelar. Outrossim, conforme
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “não é necessário que o
despacho que decreta a prisão preventiva seja extenso, ou que possua
minudência típica de uma sentença condenatória, bastando que aponte
indícios de autoria e materialidade, além da indispensabilidade da
segregação do agente” (STJ, 5a Turma HC no 2678/ES, p. 231 e RHC
3801-2/MT).
Ademais, “não se incorra no equívoco de afirmar
ter o magistrado decidido com base na gravidade abstrata do delito. A
abstração, a hipótese, a conjectura são apanágio do doutrinador, do teórico,
do cientista, do jurisconsulto. Jamais do Magistrado que, mesmo quando
empregue expressões de cunho genérico, decide considerando as
circunstâncias concretas do caso que tem diante de si” (cf. habeas corpus no
2130176-14.2015.8.26.0000, Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça, Relator Paulo Rossi, j. 12 de agosto de 2015,
vu).
Estabelecidos tais pontos, de rigor enfatizar que
eventuais condições favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes,
ocupação lícita e residência fixa não afastam a necessidade da análise dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287680-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16496
5
quesitos autorizadores da excepcional custódia cautelar. Não se olvide que
“...Condições Favoráveis. No caso, irrelevantes. O direito à liberdade
provisória não decorre, automaticamente, do fato de ser o agente primário e
ter bons antecedentes...” (TJ-SP
HC no 2060382-03.2015.8.26.0000,
Relator Des. Alcides Malossi Junior, Data de Julgamento: 16/07/2015, 8a
Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 21/07/2015).
E, com efeito, no caso vertente, as circunstâncias
da prisão notadamente a tentativa de fuga, dado indicativo de intenção de
furtar-se à responsabilidade criminal - a demonstrar, ao menos por ora, sua
ligação com atividades criminosas não possibilitam a revogação da custódia
cautelar. Outrossim, consoante bem destacou o Magistrado de primeiro grau,
trata-se reincidente específico (fls. 36/40), estando presente o risco de
reiteração delitiva.
Diante disso, não se olvide, pois, que “na hipótese
dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da
segregação antecipada em relação ao primeiro recorrente. As instâncias
ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a sua maior periculosidade, evidenciada pela reiteração
criminosa, tendo em vista que ostenta outras passagens pela polícia.
Impende consignar, por oportuno, que, conforme orientação jurisprudencial
desta Corte, inquéritos e ações penais em curso também constituem
elementos capazes de demonstrar o risco concreto de reiteração delituosa,
justificando a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem
pública” (STJ, RHC, 70832/MG, Relator Joel Ilan Paciornik, Dje
01.08.2016, grifou-se).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287680-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16496
6
E, ainda, sobre o tema, “lembre-se que para fins
processuais, vale dizer, cautelares, o magistrado deve focar os antecedentes
de modo geral” ( in Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal
Comentado, 15. ed. atual. e ampl. Rio de Janeiro. Forense: 2016).
De fato, a prisão se mostra imprescindível para a
garantia da ordem pública, porquanto se trata de delito de tráfico de drogas, o
qual denota conduta perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a
disseminação da substância ilícita entre a população, fato que coloca em
risco, inclusive, a tranquilidade social, mormente por ser causa mediata de
vários outros delitos, notadamente os de natureza patrimonial.
Ainda
em
decorrência
das
mencionadas
peculiaridades do caso em concreto, as medidas alternativas à segregação
cautelar, previstas nos artigos 319 e 320 do Diploma Processual Penal, tão
pouco se mostram aconselháveis - eis que, como supra fundamentado, a
garantia da ordem pública e a necessidade de garantir a futura aplicação da lei
penal tornaram imperiosa a manutenção do paciente no cárcere.
No mais, consoante decidido por esta Colenda
Câmara em caso análogo, vedada a concessão de concessão de liberdade
provisória para os casos de tráfico de drogas, confira-se:
“ A concessão de liberdade provisória, para denunciados
pela prática do delito de tráfico de drogas, está
expressamente vedada no artigo 44 da lei 11.343/06, que,
apesar das divergências jurisprudenciais, goza de plena
vigência,
porquanto
a
conhecida
declaração
de
inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, em
controle incidental, não possui força vinculante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287680-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16496
7
E mais, o Senado Federal sequer decidiu pela suspensão
do dispositivo legal, o que é de sua competência privativa,
nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição
Federal. Nesse sentido, anota-se precedente deste
Tribunal:
“Habeas corpus Tráfico de substâncias entorpecentes,
associação para o tráfico de drogas e corrupção de menor
Prisão em flagrante - Insurgência contra a manutenção
da custódia cautelar Alegações de falta de justa causa
para a manutenção de custódia cautelar e ausência de
requisitos da prisão preventiva
Inadmissibilidade

Gravidade in concreto do delito motivadora da
necessidade da manutenção da custódia cautelar para a
garantia de ordem pública Crime de tráfico, ademais,
equiparado aos hediondos
Vedação expressa do
benefício pelo artigo 44 da Lei 11.343/06 Norma legal
essa com fundamento de validade no artigo 5o, inciso
XLIII, da Carta Constitucional de 1988, definidor da
inafiançabilidade do crime em questão Declaração de
inconstitucionalidade que não tem influxo sobre os casos
em geral, mormente em se considerando que se deu no
controle difuso, valendo apenas inter partes, enquanto
não operado o mecanismo previsto no artigo 52, X, da CF
Não derrogação, ademais, do artigo 44 da Lei
11.343/06 pela Lei 11464/07, mercê do princípio da
especialidade
Descabimento, por inadequação, de
qualquer das medidas cautelares previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal, com a redação dada pela
Lei 12.403, de 2011, mormente em face da norma inscrita
no artigo 282, inciso II, do mesmo Código. Ordem
denegada”
(TJSP:
Habeas
Corpus
2069747-52.2013.8.26.0000, 8a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Moreira da Silva, j. 12.02.2014)
Também não há de se falar em ter, a Lei 11464/07,
derrogado a vedação abstrata contida no artigo 44 da Lei
11343/06, que, como visto, goza de plena vigência.
Isso porque, muito embora promulgado posteriormente à
Lei de Drogas, o citado diploma legal versa, de modo
genérico, sobre os crimes hediondos e equiparados,
enquanto aquela trata exclusivamente do crime de tráfico
de drogas e afins.
Nessa toada, a norma especial sempre prevalecerá sobre
a geral, ainda que esta promulgada posteriormente, em
atenção ao critério da especialidade “lex specialis
derrogat generali” lei especial derroga a lei geral),
sendo descabido falar, pois, que a Lei 11464/07 revogou o
artigo 44 da Lei 11343/06, no que tange a vedação à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2287680-44.2019.8.26.0000 -Voto no 16496
8
liberdade provisória. Neste sentido, aponto o precedente
da C. Câmara, acima colacionado” (Habeas Corpus
2153712-15.2019.8.26.0000, Relator Des. Alcides Malossi
Junior, j. 30.08.2019)
No mais, questões de mérito, tais como a efetiva
participação do paciente na empreitada criminosa e possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos dependem
de dilação probatória e não podem ser analisadas pela via de cognição do
habeas corpus.
Por derradeiro, em observância ao disposto no
artigo 9o da Lei 13869/2019 ressalto que a manutenção do decreto preventivo
em questão não se encontra em desconformidade com as hipóteses legais, não
se tratando de situação na qual a concessão da ordem seria manifestamente
cabível, conforme acima exposto.
Não
se
evidenciou,
pois,
o
acenado
constrangimento ilegal.
3. Ante o exposto, DENEGO a Ordem.
SILMAR FERNANDES
Relator